Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0703260-67.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE RABELO DE ANDRADE AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA DE C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE RABELO DE ANDRADE contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (autos n.o 0707314-21.2023.8.07.0020), ajuizado por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo o bloqueio de valores realizado via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que os numerários constritos estavam depositados em conta corrente, não tendo sido comprovada de forma suficiente sua natureza salarial ou a caracterização como valores protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Irresignado, o agravante sustenta que é pessoa aposentada, dependendo de seus proventos para a própria subsistência e de sua família, sendo vítima de constrição judicial que recaiu sobre valores de natureza alimentar e também sobre quantias mantidas em conta poupança integrada à conta corrente. Aduz que os valores bloqueados decorrem, em grande parte, de salários, proventos de aposentadoria e economias inferiores ao limite legal de quarenta salários mínimos, bem como de créditos utilizados para quitação de despesas essenciais e dívidas familiares, inexistindo qualquer indício de fraude, má-fé ou abuso de direito. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC alcança valores depositados não apenas em conta poupança, mas também em conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira, desde que inferiores a quarenta salários mínimos e ausente comprovação de desvio de finalidade. Ressalta, ademais, que a manutenção do bloqueio compromete o mínimo existencial e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, haja vista tratar-se de verba indispensável ao custeio de despesas básicas, configurando evidente periculum in mora. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos, impedindo seu levantamento pela parte agravada até o julgamento final do recurso, ou, subsidiariamente, a suspensão da liberação dos valores até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal, inclusive com a expedição de ofício ao Banco de Brasília S.A. – BRB, para esclarecimento acerca da natureza integrada da conta bancária do agravante. No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, determinando-se o levantamento integral da penhora em favor do agravante. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 176275384. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Inicialmente, observa-se que não há demonstração inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados, tampouco prova suficiente de que se trata de verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Os documentos juntados não permitem concluir que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de salário, cuja valor equivale, aproximadamente, a 15% (quinze por cento) do montante bloqueado, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade da penhora realizada. Nesse sentido, constata-se, da documentação juntada pelo agravante, IDs no 80621421 e 80621422, que o saldo disponível em conta, mesmo após o bloqueio, era de R$13.450,42 (treze mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), mais que o triplo do valor da renda comprovada do agravante, de R$3.035,94 (três mil e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Ademais, como bem salientou o Juízo a quo “entre os dias 22/09/2025 e 30/09/2025 foram creditados na conta 7 (sete) depósitos individuais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, e um de R$ 350,00 via PIX, cuja origem o executado não comprovou nos autos”. Assim, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão do vindicado efeito suspensivo, sem prejuízo do julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator